Tribunal: STF
Processo: RE 280599
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: - Concurso público. Polícia Federal. Exame
Psicotécnico.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos
artigos 5º, XIV e XXXIII, 37, I e II, e 144, II, § 7º, da
Constituição (súmulas 282 e 356).
- Ocorrência de fundamentos suficientes "per se" para a
manutenção do acórdão recorrido que não foram atacados. Aplicação da
súmula 283.
Recurso extraordinário não conhecido.